Tribunal: STF
Processo: ADPF 1025
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pleitos de admissão como amici curiae. determinação de regularização de representação: para dois dos requerentes. deferimento do ingresso como amici curiae: para demais requerentes.

    1. Trata-se das Petições STF nº 22.525/2023 (e-doc. 36), nº 86.220/2023 (e-doc. 63), nº 8.885/2024 (e-doc. 81) e nº 33.897/2024 (e-doc. 83). Por meio destas, a Associação Esportiva, Educacional e Social dos Pensionistas, Aposentados, Beneficiários do INSS e Empregados da antiga Companhia Ferro e Aço de Vitória-ES (COFAVI-ASOES-ANCOFAVI), o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) requerem, respectivamente, a admissão no presente feito na qualidade de amici curiae.

    2. A COFAVI-ASOES-ANCOFAVI declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que “[j]ustifica-se a participação da ora requerente Associação ASOES – ANCOFAVI, pelo fato dela haver funcionado - assim como a ABRAPP —, na condição de amicus curiae no ERESP nº 1.673.890/ES, cujo acórdão está sendo questionado por meio da ADPF em tela” (e-doc. 36, p. 2).

    3. Alega ausente a subsidiariedade para o ajuizamento da ADPF por pretender o requerente utilizá-la como sucedâneo recursal pois “ao invés de recorrer no bojo do próprio EREsp, a ABRAPP se vale da nobre (e imprópria) ADPF para tentar reverter as decisões judiciais que foram desfavoráveis à sua associada (Previdência Usiminas) em questão específica (matéria infraconstitucional) envolvendo ex trabalhadores da empresa COFAVI, como se tais precedentes particulares (questão de fato sui generis) fossem atingir interesses coletivos do setor, o que definitivamente não é verdade” (e-doc. 36, p. 5).

    4. O  Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) apresenta como sendo seu objeto estatutário:

“Art. 2º – Constituem objetivos do IBA: 
a) a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia dos fatos aleatórios econômicos, financeiros e biométricos, em todos os seus aspectos e aplicações; 
b) a colaboração com as instituições de seguro e capitalização, Previdência Social e Privada, organizações bancárias e congêneres;” (e-doc. 63, p. 3).

    5. Expressa, nesse sentido, ser evidente “a qualificação técnica-científica do conteúdo produzido pelo Instituto. Como mais uma prova da expertise e representatividade do IBA, salienta-se que, em mais de uma oportunidade, ele foi convidado pelo Superior Tribunal de Justiça para elucidar, na condição de amicus curiae, questões de cunho técnico atuarial nos segmentos de previdência social (pública e privada), seguros em geral, resseguros, planos de saúde, planos de capitalização e sorteios” (e-doc. 63, p. 5).

    6. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) noticia ter aportado aos autos informações conforme determinado em despacho por mim proferido. Enfatiza, ademais, não haver dúvida “quanto à necessidade de se observar a independência patrimonial dos planos de benefícios e das submassas das entidades fechadas de previdência complementar classificadas como mutiplano, de modo a garantir a efetiva proteção de participantes assistidos, consubstanciada pelo regime de afetação patrimonial” (e-doc. 81, p. 4). Dessa forma, pugna pela procedência desta ação.

    7. Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) destaca ser o “principal ator do debate científico-jurídico sobre a Seguridade Social, protagonizando discussões em todos os seus enfoques, dentre eles a previdência complementar. Essa capitalidade associada à sua essência justifica sua admissão como amicus curiae, permitindo colaborar formalmente com essa E. STF na melhor solução da controvérsia posta”. (e-doc. 83, p. 5)

    8. Ressalta que “[o] princípio da autonomia patrimonial estabelece que cada plano de previdência complementar deve ser financeiramente independente, com seus próprios ativos e passivos. Isso significa que os recursos de um plano não devem ser utilizados para cobrir as obrigações de outro plano, a menos que haja uma justificativa legalmente aceitável e estritamente regulamentada para tal transferência.” (e-doc. 83, p. 10).

    9. Pois bem. Conforme já observado em despacho anterior, na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pretende-se: “o julgamento procedente do pedido de declaração de inconstitucionalidade, por violação dos preceitos fundamentais da propriedade privada (art. 5º, caput, e inciso XXII, e art. 170, inciso II) e do direito social à previdência, em sua vertente complementar (art. 6º, caput, e art. 202, caput), do entendimento manifestado pelo STJ no EREsp nº 1.673.890/ES (e que se espraia por outros graus de jurisdição) no sentido de que, (i) a despeito de jamais terem sido formadas as reservas matemáticas de um fundo ou submassa gerido por entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada, (ii) em razão do período insuficiente de aportes por participantes e patrocinador, e da falência deste, (iii) a entidade fechada é responsável pela continuidade do pagamento dos benefícios, (iv) mesmo após o exaurimento dos recursos acumulados, e (v) sem qualquer ressalva quanto à impossibilidade jurídica de serem utilizadas, para o cumprimento de tal comando, as reservas de outros fundos ou submassas administrados pela mesma entidade fechada multipatrocinada. Vedando-se, com isso, a utilização de reservas ou recursos acumulados por um fundo ou submassa administrado por entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada para o pagamento de benefícios para participantes de outro fundo ou submassa administrado pela mesma entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada”.

    10. Por sua vez, as disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

    11. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

    12. Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

    13. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

    14. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

    15. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida.

    16. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

    17. Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos peticionantes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente arguição quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

    18. A despeito dos requisitos aferidos, é mister apontar a existência de vício de representação processual da Associação Esportiva, Educacional e Social dos Pensionistas, Aposentados, Beneficiários do INSS e Empregados da antiga Companhia Ferro e Aço de Vitória-ES (COFAVI-ASOES-ANCOFAVI) e do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) na espécie, tendo em vista a ausência de indicação precisa, nos instrumentos de procuração encartados aos autos (e-doc. 37 e e-doc. 64, respectivamente), da outorga de poderes específicos.

    19. Evidente, portanto, a inobservância de condição de procedibilidade há muito pacificada pela jurisprudência desta Corte, e plenamente aplicável às solicitações de ingresso nessa peculiar condição, como se pode depreender do seguinte excerto haurido de decisão monocrática exarada pelo Ministro Teori Zavascki, in verbis:

“Assim como acontece nos processos de índole objetiva, a admissão de terceiros, na condição de amicus curiae, em casos com repercussão geral reconhecida, também depende da regularidade da representação processual, o que inclui a ‘apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos’ (ADI 2187, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 12/12/2003), bem assim como do estatuto social e o respectivo termo de posse da diretoria [...].” (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, j. 18/11/2014; p. 24/11/2014; grifos acrescidos)

    20. Ademais, não observo, nas peças carreadas aos autos pela IBA, documento que identifique a outorgante, Sra. Raquel Marimon da Cunha, na condição de sua presidente.

    21. Pelo exposto, defiro prazo de 10 (dez) dias para que a COFAVI-ASOES-ANCOFAVI e a IBA regularizem a representação processual, juntando aos autos instrumentos de procuração com poderes específicos dos advogados subscritores para atuarem na espécie e, especificamente à requerente IBA, documentos constitutivos e demonstrativos de poderes representativos da outorgante da procuração.

    22. Admito, desde logo, o ingresso da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) na condição de amici curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999; 138 do CPC; e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhes os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 27 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator